Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCLUSÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL E DETRAN. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO ESTADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de recurso inominado interposto por MARCOS AURELIO DA SILVA COSTA, parte autora, contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente em parte o pleito autoral que visava a declaração de inexistência de débitos decorrente da existência de fraude em aquisição de veículo e condenação em dano moral pelos protestos efetivados no nome do recorrente. A condenação assim determinou “[...] i) DECLARAR a nulidade dos lançamentos dos créditos tributários e não tributários incidentes sobre os veículos FIAT/LINEA LX, placa JHZ9189, Renavam 00251002209 e FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, placa JID2400, Renavam no 00259037990, desde o exercício de 2010; e ii) DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL e ao DETRAN-DF que adotem as providências necessárias para a retirada do nome da parte autora da Dívida Ativa e eventuais cadastros de proteção ao crédito ou cartório de protesto de títulos. Estipulo o prazo de trinta dias corridos para o cumprimento da obrigação de fazer ora instituída. Fixo, desde logo, multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por cada dia de descumprimento, a ser revertida em favor da parte autora”.

II - Em suas razões (ID 52456364), o autor/recorrente sustenta que o dano moral é devido por protesto indevido de seu nome, pois o Distrito Federal conhecia a situação da fraude da aquisição dos veículos tendo sido extinta a execução fiscal n. 0025385-02.2015.8.07.0018 relativo aos débitos do veículo FIAT/LINEA LX 1.9, placa JHZ9189, cor prata Município de Brasília-DF, Chassi n. 9BD1105446A1529045, Renavam 00251002209, Ano Modelo 2010 e Ano Fab.2010, porque comprovada a fraude naqueles autos dos embargos n. 0708999-17.2019.8.07.0016 e, ainda assim, ocorreram protestos nos anos seguintes. Assim, sustenta a ocorrência de lesão a direito da personalidade por negativação indevida. Requer, assim, a reforma da sentença para deferir o dano moral pleiteado.

III - Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 53982578). Contrarrazões apresentadas (IDs 52456371, 52456369).

IV - Inobstante o contrato de financiamento dos veículos em nome do recorrente ter sido declarado inexistente por sentença judicial, ora recorrida, a demanda anterior que declarou extinta a execução fiscal tratou de fraude na propriedade do veículo, todavia, a negativação do nome da parte autora se deu antes da declaração de inexistência do débito ou declaração de inexistência do contrato, questão essa discutida nos autos em apreço.

V- As cobranças de tributos e multas relativos ao veículo eram legítimas, pois efetuadas antes de qualquer ciência do Estado sobre a declaração de inexistência do contrato. Não houve, portanto, qualquer conduta ilícita por parte dos requeridos que pudesse acarretar dano ao autor. Portanto, não comprovada conduta ilícita das agravadas não há que se falar em dano moral.

VI - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

VII - Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.